Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010134-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILEUZA EMILIO DOS SANTOS MOURA - CPF: 884.530.499-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 822.998.031-49 (RECORRIDO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010134-25.2019.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

BANCO FINASA S/A.

Parte Recorrida(s):
MARILEUZA EMILIO DOS SANTOS MOURA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 17/02/2023

Ordem na pauta: 175

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL NÃO REALIZADA – INFRAÇÕES FISCAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA
EM
R$ 6.000,00 – VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da inscrição do nome da demandante em dívida ativa, devido à ausência de transferência de propriedade do veículo Peugeot, Placa KAY 1440, ano/mod. 2003/2004, cor cinza, vendido à pessoa de Paulo Cesar Nunes da Silva.

2.

O recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré a ensejar a condenação por danos morais, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente, destaca-se que não há qualquer prejuízo à pessoa de Paulo Cesar Nunes da Silva, pela não intimação acerca da data deste julgamento, uma vez que fora reconhecida sua ilegitimidade passiva pelo juízo
a quo
, e esta sequer foi objeto de insurgência recursal.

4.

Dito isso, vê-se dos autos que o recorrente apenas se insurge sobre a condenação por danos morais imposta em sentença, argumentando que a situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, não ultrapassou a esfera do mero dissabor. No mais, acaso mantida a condenação, pede a redução do quantum indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade, pois a considera excessiva.

5.

No caso destes autos, não se pode negar que, por desídia da reclamada no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo continuou em nome da recorrida perante os competentes órgãos estaduais, o que ensejou o direcionamento, em seu desfavor, de débitos tributários posteriores à tradição do veículo e que não foram quitados.

6.

É assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020).

7.

Assim, a inscrição do nome da autora em dívida ativa decorreu de conduta ilícita praticada pela ré.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 8010040-17.2012.8.11.0093, julg. em 23/03/2021).

10.

Já em relação aos juros de mora, por se tratar de relação extracontratual, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, devendo incidir desde o evento danoso.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023